Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603401-36.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
09/11/2024
Número: 0603401-36.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/05/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual- PARTIDO DOS TRABALHADORES
- PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL
DO PARANA (REQUERENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ARILSON MAROLDI CHIORATO (RESPONSÁVEL)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
FRANCISCO CARLOS MORENO (RESPONSÁVEL)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44136345
15/10/2024
17:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.943

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603401-36.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RESPONSÁVEL: ARILSON MAROLDI CHIORATO
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RESPONSÁVEL: FRANCISCO CARLOS MORENO
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. ELEIÇÕES GERAIS DE
2022. PARTIDO DOS TRABALHADORES
(PT). APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Prestação de Contas do
Partido dos Trabalhadores (PT), Diretório
Estadual do Paraná, relativa às Eleições
Gerais de 2022.

1.2. Após a apresentação das contas
parciais e finais, a Seção de Contas
Eleitorais apontou irregularidades em
diversos itens, opinando pela aprovação
com ressalvas.

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral
também manifestou-se pela aprovação com
r e s s a l v a s , c o n s i d e r a n d o q u e a s
i r r e g u l a r i d a d e s a p o n t a d a s n ã o
comprometiam a fiscalização das contas.

Num. 44136345 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517033042200000043086381
Número do documento: 24101517033042200000043086381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:42:40

G
G
G
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão principal é a existência de
irregularidades formais e a possibilidade de
aprovação das contas com ressalvas,
aplicando os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A prestação de contas é essencial para
garantir a transparência e a legitimidade do
processo eleitoral, permitindo à Justiça
Eleitoral fiscalizar a arrecadação e os
gastos dos partidos.

3.2. O atraso na entrega de relatórios
financeiros e a omissão de despesas
eleitorais foram identificados, mas tais
irregularidades, isoladamente, não
comprometeram a transparência e a
confiabilidade das contas apresentadas.

3.3. Em consonância com precedentes do
TRE-PR e de outras cortes eleitorais, e
considerando o baixo impacto percentual
das irregularidades identificadas, entende-
se que a aprovação das contas com
ressalvas é a medida adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Contas aprovadas com ressalvas.

4.2. As teses principais são a aplicação dos
p r i n c í p i o s d a r a z o a b i l i d a d e e
proporcionalidade na análise das
irregularidades, além do entendimento de
que irregularidades formais, sem impacto
substancial na transparência, permitem a
aprovação das contas com ressalvas.

Dispositivos relevantes citados:

Resolução-TSE nº 23.607/2019, art. 47, inc. I, art. 50, inc. I, § 7º

Jurisprudência relevante citada:

TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060273013, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE Tomo 222, 14/11/2023.

TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060366031, Acórdão, Des. Guilherme
Num. 44136345 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517033042200000043086381
Número do documento: 24101517033042200000043086381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:42:40

G
Frederico Hernandes Denz, DJE, 31/10/2023.

TRE-TO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060142063, Acórdão, Des. Rodrigo De
Meneses Dos Santos, DJE, 25/07/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo PARTIDO DOS
TRABALHADORES - PT, Diretório Estadual Paranaense, em decorrência de sua
participação nas Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº
23.607/2019, transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro
candidato ou partido político, conforme certidão (Id. 43486461).

O partido apresentou a prestação de contas parcial em 13/09/2022. Já as
contas finais do 2º turno foram entregues em 14/11/2022 com retificadora em 28/11/2023.

Em 07/05/2024, a Seção de Contas Eleitorais, órgão técnico responsável pelo
exame das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação
da prestação de contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do
Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe,
conforme a necessidade de incluir ou não dados retificadores (Id. 43863517).

Determinou-se a intimação com vistas à manifestação acerca do parecer de
diligências. Na data de 15/05/2024 o partido realizou, por meio de contas retificadoras
acompanhadas de manifestação, a juntada de demonstrativos, extratos, entre outros
documentos (Id. 43869375).

Em 10/07/2024 o setor técnico, no parecer conclusivo, opinou pela
aprovação com ressalvas das contas de campanha, em decorrência de irregularidades
nos itens 1.1.1, 6.4, 8.4, 8.5 e 9, conforme detalhamento em ordem numérica:

Item 1.1.1: Atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha;

Item 6.4: Indícios de omissão de despesas eleitorais;

Item 8.4: Irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) - despesas com locação de equipamento de som e
Num. 44136345 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517033042200000043086381
Número do documento: 24101517033042200000043086381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:42:40

iluminação;

Item 8.5: Irregularidade na aplicação de recursos do FEFC - despesas com
impressão de materiais;

Item 9: Gastos de campanha não informados na prestação de contas parcial.

Em 24/07/2024, a Procuradoria Regional Eleitoral lançou seu parecer,
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas, por entender que o
percentual das irregularidades possibilita a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, desde que se proceda a devolução dos valores relativos aos itens 6.4,
8.4 e 8.5.

Atendendo ao requerimento do partido, por meio do despacho de Id.
43921495, concedeu-se prazo de 10 (dez) dias para apresentação de documentos. O
partido providenciou documentação consistente em notas fiscais e contratos.

Em seguida, os autos foram encaminhados à unidade técnica que avaliou os
comprovantes e procedeu nova consulta às contas de exercício financeiro, concluindo
pelo aproveitamento integral dos documentos apresentados. Por essa razão, houve
afastamento do recolhimento do montante de R$ 24.897,08, distribuídos em R$ 8.397,08
das despesas de reembolso, R$ 12.000,00 de Facebook e R$ 4.500,00 dos serviços
advocatícios.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização e o
controle financeiro pela Justiça Eleitoral das arrecadações e das despesas de campanha
realizadas pelos partidos políticos e candidatos, conferindo legitimidade às eleições. Nas
palavras de José Jairo Gomes:

Sem a prestação de contas, impossível seria averiguar a correção na
arrecadação e nos gastos de valores pecuniários durante a corrida eleitoral. Não se
poderia saber, e. g., se o partido ou candidato recebeu recursos de fontes vedadas (LE,
art. 24), se patrocinou ações ilícitas, se incorreu em alguma forma de abuso de poder
econômico etc. (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral, 20ª ed., Atlas, 2024, p. 388).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada pelo PARTIDO DOS
TRABALHADORES - PT, Diretório Estadual do Paraná, em decorrência de sua
Num. 44136345 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517033042200000043086381
Número do documento: 24101517033042200000043086381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:42:40

participação nas Eleições Gerais de 2022.

As arrecadações financeiras totalizaram R$ 3.959.868,89, já as despesas
chegaram a R$ 4.079.208,85, conforme tabela descritiva abaixo:

A Seção de Contas Eleitorais, órgão técnico responsável pelo exame contábil,
opinou pela aprovação com ressalvas das contas de campanha, em decorrência de
irregularidades nos itens 1.1.1, 6.4, 8.4, 8.5 e 9, conforme detalhamento em ordem
numérica:

Item 1.1.1: Atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha;

Item 6.4: Indícios de omissão de despesas eleitorais;

Item 8.4: Irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) - despesas com locação de equipamento de som e
iluminação;

Item 8.5: Irregularidade na aplicação de recursos do FEFC - despesas com
impressão de materiais;

Item 9: Gastos de campanha não informados na prestação de contas parcial.

A Procuradoria Regional Eleitoral lançou seu parecer, manifestando-se pela
aprovação das contas com ressalvas, por entender que o percentual das irregularidades
possibilita a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desde que se
proceda a devolução dos valores relativos aos itens 6.4, 8.4 e 8.5.

Atendendo ao requerimento do partido, por meio do despacho de Id.
43921495, concedeu-se prazo adicional de 10 (dez) dias para apresentação de
documentos. O partido providenciou documentação consistente em notas fiscais e
contratos.

Em seguida, os autos foram encaminhados à unidade técnica que avaliou os
comprovantes e procedeu nova consulta às contas de exercício financeiro, concluindo
Num. 44136345 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517033042200000043086381
Número do documento: 24101517033042200000043086381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:42:40

pelo aproveitamento integral dos documentos apresentados. Por essa razão, houve
afastamento do recolhimento do montante de R$ 24.897,08, distribuídos em R$ 8.397,08
das despesas de reembolso, R$ 12.000,00 de Facebook e R$ 4.500,00 dos serviços
advocatícios.

Vieram os autos conclusos.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no
parecer conclusivo.

Item 1.1.1: Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha

Ao final da análise efetuada pelo Setor Técnico, foi apontado como
irregularidade remanescente o descumprimento do prazo para entrega dos relatórios
financeiros de campanha.

Dispõe o art. 47, inc. I, da Resolução-TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante
dos recursos recebidos pelos partidos, sejam de origem pública ou privada, conferindo
transparência à campanha eleitoral.

De acordo com reiterada jurisprudência desta Corte, “O atraso no envio dos
relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo
a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060273013, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 222, Data 14/11/2023).

No caso, constou do parecer conclusivo a indicação de que 30 (trinta)
relatórios foram informados intempestivamente, totalizando R$ 333.368,89. São doações
oriundas de pessoas físicas e de outros candidatos.

Os maiores valores (R$ 45.000,00, 190.000,00, R$ 90.000,00) são do
candidato ELEIÇÃO 2022 LULA e representam 97% do total das doações, ou seja,
equivale a R$ 325.000,00.

As demais doações provêm de pessoas físicas, destacam-se 3 doações no
valor de R$ 1.000,00, as demais são valores consideravelmente baixos. Em sua
totalidade, essas doações alcançaram R$ 8.368,89 doados por 26 pessoas físicas, em
média, cada doador ofereceu à campanha R$ 321,88.

No que tange ao período de atraso, em sua maioria foram informadas na data
Num. 44136345 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517033042200000043086381
Número do documento: 24101517033042200000043086381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:42:40

de 13/11/2022. Destaque para a doação de R$ 90.000,00 advinda do candidato ELEIÇÃO
2022 LULA que foi lançada apenas em 15/05/2024, juntamente com a apresentação de
contas retificadoras.

O partido, em sua defesa, requer a aplicação dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade “o percentual das doações é bastante baixo, individualmente
representam menos de 1% e somados menos de 10%. (...) cabível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de afastar a irregularidade”.

No ponto, a Procuradoria Regional Eleitoral entende ser suficiente a aposição
de ressalva, em razão da origem e dos percentuais das doações “Tratam-se em sua
maioria de doações de particulares, de baixo valor e que de acordo com o Setor Técnico
não impediram a fiscalização dos recursos. As doações de maior valor foram recebidas
do próprio partido político (eleição 2022 Lula).”

Conforme se verifica no parecer conclusivo, bem como o entendimento desta
Corte, apesar das falhas, não há irregularidade dotada de gravidade suficiente para
conduzir à desaprovação. Como 97% das doações são oriundas do candidato à
Presidência (ELEIÇÃO 2022 LULA) do mesmo partido, mas na esfera nacional, assim,
ficou viabilizada a fiscalização das contas, não havendo prejuízo para a transparência das
contas. Veja-se o seguinte precedente deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. LEI
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. RECURSOS DO PRÓPRIO PARTIDO. (...)

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que
a doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido, porém de
esfera diferente, nota-se que a transparência das contas não foi afetada
e a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza
formal.

(...)

(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060057083, Acórdão,
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 10/06/2024.)

Dessa maneira, quanto às doações oriundas do candidato à Presidência, em
que pesem as falhas, não se vislumbra irregularidade apta a ensejar, sendo que a
aposição de ressalva está de acordo com a compreensão desta Corte.

Em relação às doações efetuadas por pessoas físicas no importe de R$
8.368,89, nota-se que o valor representa 0,20% das arrecadações de campanha,
percentual baixíssimo, que não tem o condão de causar prejuízo à fiscalização e
transparência das contas.

Quanto ao tema, os julgados desta Corte sinalizam nesse sentido, haja vista
Num. 44136345 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517033042200000043086381
Número do documento: 24101517033042200000043086381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:42:40

que ao aplicar à Resolução TSE nº 23.607/2019 no julgamento das prestações de contas
de candidatos “O atraso na entrega dos relatórios financeiros de doações recebidas que
representam percentual diminuto no contexto geral da campanha não compromete a
transparência das contas.” (TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060366031, Acórdão, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE -
DJE, 31/10/2023.)

Demais disso, em relação ao entendimento das demais Cortes Regionais
Eleitorais o entendimento segue na mesma linhagem, veja-se o seguinte precedente em
prestação de contas eleitorais partidárias:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. IRREGULARIDADES. ATRASO
RELATÓRIOS FINANCEIROS ENTREGUES FORA DO PRAZO LEGAL.
RESSALVAS. ATRASO NO REPASSE DOS RECURSOS REFERENTE À
APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS AS COTAS
RACIAIS E DE GÊNERO. IRREGULARIDADES QUE ENSEJAM A
APLICAÇÃO DE RESSALVAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

A Prestação de Contas de Campanha referente às Eleições 2022 está
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 e regulamentada pela Resolução TSE nº
23.607/2019.

O Parecer Técnico Conclusivo constatou, ainda, que as irregularidades
verificadas na prestação de contas foram sanadas, tendo opinado pela
aprovação com ressalvas em decorrência de ter ocorrido (i) atraso na
entrega dos relatórios financeiros e (ii) atraso no repasse dos recursos
referente à aplicação de recursos públicos destinados as cotas raciais e de
gênero.

Como já julgado por esta Corte, havendo atraso no envio dos
Relatórios Financeiros, tais omissões de receitas e despesas, por ser
de natureza formal, devem ser ponderadas de acordo com a relevância
e no contexto de cada prestação de contas sob pena de termos uma
causa automática de desaprovação, interpretação que não parece
razoável. Precedentes do TRE-TO.

Verificou-se, portanto, que o atraso foi de 1 dia, razão pela qual a Unidade
Técnica manifestou-se pela aplicação de ressalva pela intempestividade do
repasse.

Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE-TO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060142063, Acórdão,
Des. Rodrigo De Meneses Dos Santos, Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eletrônico, 25/07/2024.Destacou-se.)

Dessa forma, em que pese o descumprimento do disposto no art. 50, inciso I
Num. 44136345 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517033042200000043086381
Número do documento: 24101517033042200000043086381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:42:40

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
e § 7°, Res. TSE nº 23.607/2019, que levou ao atraso na apresentação das informações
relativas aos recursos financeiros recebidos, no caso em apreço, o valor percentual da
receita não ultrapassa 1% do total de recursos arrecadados. Assim, não houve
comprometimento da confiabilidade das contas do prestador, razão pela qual se aplica
apenas a ressalva ao item.

Item 6.4: Indícios de omissão de despesas eleitorais

Constou no parecer conclusivo a existência de vários gastos não informados
na prestação de contas de campanha eleitoral, no montante de R$ 115.969,56, mas
localizados na base de dados da Justiça Eleitoral.

Entre as várias despesas, destacam-se as com combustíveis, hospedagem,
serviços de gráfica, alimentação, telecomunicação, Facebook, papelaria e informática,
serviços de tecnologia da informação, serviços de advocacia e chaveiro.

Os gastos com combustíveis chegaram perto de R$ 11.000,00, foram 60
(sessenta) abastecimentos no período entre 23/07/2022 a 26/10/2022. Contudo, no mês
de julho houve apenas 3 (três) abastecimentos nas datas de 24/07, 25/07, 27/07.

Outros gastos relevantes foram com a) serviços gráficos na KLASSGRAF
EIRELI no valor de R$ 13.040,00, no dia 13/08/2022; b) 4 SEND TECNOLOGIA E
SERVICOS LTDA, empresa na área suporte técnico, manutenção e serviços da
tecnologia da informação, no montante de R$ 65.000,00 na data de 28/10/2022; c)
Facebook serviços online do Brasil LTDA. R$ 12.998,57 em 02/08/2022; d) DANIEL
GODOY JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, na quantia de R$ 4.500,00
na data de 13/10/2022.

As despesas localizadas pelo setor técnico abarcam o período de 24/07/2022
a 30/10/2022. Especificamente quanto ao mês de julho, observam-se apenas 8 (oito)
despesas, conforme segue:

23/07/2022 - 13.030.787/0001-86 PANIFICADORA BELO SABOR LTDA, 96,18;
23/07/2022 - AUTO POSTO COLOSSAL MERCES LTDA, 217,97
23/07/2022 - BIFE SUJO RESTAURANTE E PETISCARIA LTDA, 400,00;
24/07/2022 - PETROBAND COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 200,00;
25/07/2022 - K.M.W. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA., 266,46;
25/07/2022 - 07.926.321/0001-60 KIMEL PANIFICADORA LTDA, 264,55;
27/07/2022 - CASA DE CARNES TIROLEZA LTDA 166,17;
27/07/2022 - CONDOR AUTO POSTO CHAMPAGNAT LTDA 150,00.

O apontamento do período torna-se relevante na medida em que para a
defesa do prestador de contas os gastos no montante total de R$ 113.292,99 devem ser
apurados na prestação de contas relativa ao exercício financeiro, condicionando a apresentação
de documentos, com a finalidade de vincular os gastos às contas anuais, à concessão de prazo,
in verbis:

Trata-se de despesas ordinárias do PARTIDO DOS TRABALHADORES, as
quais não possuem vinculação com o pleito de 2022 e, portanto, serão
Num. 44136345 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517033042200000043086381
Número do documento: 24101517033042200000043086381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:42:40

devidamente fiscalizadas em sede prestação de contas anual. De toda sorte,
caso se deseje que a documentação também seja aqui apresentada, requer-
se a concessão de novo prazo para apresentação da referida
documentação.(Id. 43869375).

Na mesma ocasião, apresentou documentos, mas nenhum deles se refere ao
apontamento do setor técnico relativo aos indícios de omissão.

O parecer conclusivo, diligentemente, consultou a prestação de contas anual
do Partido, oportunidade em que localizou apenas 5 (cinco) despesas que poderiam ser
deduzidas da prestação de contas eleitoral:

1.R$ 232,35 - LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 02.013.622/0001-80;

2.R$ 264,55, emitida por KIMEL PANIFICADORA LTDA, CNPJ 07.926.321/0001-60;

3.R$ 1.350,00, emitida por CLEITON LUIZ SAVISKI, CNPJ 14.108.396/0001-08;

4.R$ 120,00, emitida por CHAVEIRO PAULO RICARDO LTDA, CNPJ
42.034.334/0001-26;

5.R$ 709,67, emitida por CIA BEAL DE ALIMENTOS, CNPJ 78.116.670/0006-70.

Contudo, ainda restariam R$ 115.969,56 a serem justificados. Assim,
atendendo ao requerimento do partido, por meio do despacho de Id. 43921495,
concedeu-se prazo de 10 (dez) dias para apresentação de documentos. O partido
providenciou documentação consistente em notas fiscais e contratos.

A unidade técnico avaliou os comprovantes e procedeu nova consulta às
contas de exercício financeiro, concluindo da seguinte forma:

Com as despesas registradas como “reembolso” nas contas anuais foi
possível afastar 43 notas fiscais tidas como irregulares no parecer anterior, no valor total
de R$ 8.397,08.

No que diz respeito às despesas com o Facebook, o setor técnico pôde
confirmar o registro das despesas no sistema SPCA, as mesmas informações constam no
portal divulgação das contas partidárias e estão abertas à consulta pública.
https://divulgaspca.tse.jus.br/#/divulga/partidos/2022/PR/ED/partidoDetalhe/13/despesasP
restador/1949

A seção de contas visualizou que as despesas informadas na prestação de
contas de campanha totalizam R$ 12.998,57, sendo uma nota fiscal de R$ 11.000,00 e
outra nota no valor de R$ 1.998,57. Em consulta à prestação de contas anuais relativas
ao ano de 2022, o partido declarou gastos com o Facebook na quantia total de R$
12.000,00, distribuídos em R$ 2.000,00 pagos à ADYEN e R$ 10.000,00 pagos à
DLOCAL.

Do cotejo dessas informações, é possível concluir que os gastos se
equivalem e, pelo menos o valor de R$ 12.000,00, a destinação dos recursos comprova-
se mediante o batimento das notas fiscais e a natureza do serviço prestado. Porém, resta
Num. 44136345 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517033042200000043086381
Número do documento: 24101517033042200000043086381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:42:40

a diferença de R$ 998,57 a ser recolhida ao Tesouro Nacional.

Quanto ao apontamento relativo aos gastos com a DANIEL GODOY JUNIOR,
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, a quantia de R$ 4.500,00, consta lançada na
prestação de contas do exercício de 2023.

Em que pese os documentos apresentados, bem como a consulta à
prestação de contas anuais, o setor técnico indicou que ainda restam 45 despesas
realizadas sem a emissão de comprovantes e sem correspondência na prestação de
contas anuais.

Observa-se que as despesas foram realizadas entre as datas de 23/07/2022,
e 28/10/2022.

A consulta ao sistema SPCA revelou que parte das despesas, realmente, são
de natureza anual. Contudo, ainda restam R$ 90.073,91 em despesas não comprovadas.

É certo que a Justiça Eleitoral deve exercer a fiscalização sobre a prestação
de contas do partido e também das despesas de campanha eleitoral, para isso deve
atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e
os recursos aplicados nas campanhas eleitorais. (Art. 34 da Lei 9.096/1995)

Por outro lado, os partidos devem registrar suas despesas nos sistemas
SPCA, se forem partidárias, ou SPCE quando decorrerem de despesas de campanha
eleitoral e independentemente do sistema utilizado, precisa apresentar comprovantes que
elucidem de forma objetiva, especificando todas as despesas.

No presente caso, fora concedido prazo para o partido apresentar a
documentação, possibilitando à unidade técnica a confirmação de que os gastos
efetivamente constavam na prestação de contas anual. Dessa forma, os documentos
trazidos foram suficientes para afastar o montante de R$ 24.897,08 ( R$ 8.397,08
despesas de reembolso, R$ 12.000,00 de Facebook e R$ 4.500,00 dos serviços
advocatícios.)

Todavia, restou o montante de R$ 90.073,91, valores para os quais não foram
encontradas correspondências. Note-se que o partido comumente utiliza o “reembolso”
para pagar suas despesas. Ocorre que devido ao procedimento de circularização
realizado em anos eleitorais o sistema FISCALIZA JE busca todas as despesas que
foram emitidas para o CNPJ do partido.

Não havendo como detectar, sem a apresentação de justificativas e
documentos, que determinadas despesas foram contratadas na modalidade “reembolso”,
tal prática dificulta a identificação da destinação dos recursos, cuja regularidade depende
diretamente dos documentos contábeis.

No caso, não houve apresentação de outros documentos, o setor técnico
realizou em 3 (três) oportunidades a busca de possíveis gastos que já estivessem
lançados na prestação de contas anual, com o intuito de realizar a eliminação de
duplicidades.

Num. 44136345 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517033042200000043086381
Número do documento: 24101517033042200000043086381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:42:40

Dessa forma, em razão dos indícios de omissão de despesas, por não ter
sido comprovada a destinação dos recursos, eis que não apresentou a documentação
integral a fim de comprovar a destinação dos recursos, é devido o recolhimento do
montante de R$ 90.073,91.

Relembre-se que o partido teve oportunidade de se manifestar após o
parecer de diligências e após o parecer conclusivo, os documentos juntados foram
integralmente aproveitados em favor do partido com afastamento do recolhimento de R$
24.897,08 ( R$ 8.397,08 despesas de reembolso, R$ 12.000,00 de Facebook e R$
4.500,00 dos serviços advocatícios).

Não se desconhece que o Tribunal Superior Eleitoral adota entendimento no
sentido de que “... a mera circunstância de o candidato ter sido omisso quanto à juntada
de notas fiscais de serviços de campanha não implica concluir , por si só, que houve
doações por fonte vedada de pessoas jurídicas, sendo certo que “[ ...] a restituição
somente está autorizada pela legislação quando efetivamente são identificados recursos
de origem não identificada ou de fonte vedada, não quando a circularização indica
despesa supostamente não declaradas [...] ( PC 0601227-40/DF, rel. designado Min.
Alexandre de Moraes, julgada em 9.8.2022)” ( TSE, PC 060118588/DF. re. min. Raul
Araújo Filho, DJE 13.03.2023).

Ocorre que, no caso dos autos, o partido não cumpriu o ônus de comprovar a
correta destinação dos recursos públicos, em verdade, há o reconhecimento da despesa,
com a alegação de que referidos gastos constam na prestação de contas anuais, ainda
pendente de julgamento, é igualmente certo que o setor técnico realizou busca minuciosa
a fim de eliminar qualquer possibilidade de duplicidade na contabilização. À mingua de
documentação contábil tanto na prestação de contas campanha, quanto na anual não é
possível vincular as despesas com a campanha, sequer afastar o recolhimento ao
Tesouro Nacional.

Por outras palavras, não houve a comprovação da origem dos recursos
utilizados para pagar a despesa, o que permite concluir que houve a utilização de
recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha, irregularidade grave que,
a depender de sua extensão, pode ensejar a desaprovação das contas.

Esta Corte possui entendimento no sentido de que “[...] a omissão de gastos
eleitorais, sem a devida comprovação da origem dos recursos, configura burla à regra que
determina a movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária
específica de campanha, vício grave que compromete a transparência das contas,
conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97 [...] ( PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060335717, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, 03/04/2024).

Dessa forma, a localização mediante procedimento de circularização de
despesa para o CNPJ, sem registro da origem do custeio, implica no reconhecimento da
utilização de recursos de origem não identificada (RONI).

Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao
erário, nos termos do art. 32 da referida Resolução: “Os recursos de origem não
Num. 44136345 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517033042200000043086381
Número do documento: 24101517033042200000043086381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:42:40

identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser
transferidos ao Tesouro Nacional”.

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
OMISSÃO DE RECEITAS NO SPCE. IRREGULARIDADE. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEL. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DO VEÍCULO NA
CONTABILIDADE DO CANDIDATO. IRREGULARIDADE INSANÁVEL.
DESPESAS FACEBOOK. PAGAMENTO SEM TRÂNSITO PELA CONTA.
OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. DESPESAS SEM A COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO.

(...)

3. A existência de movimentação financeira sem o respectivo registro
na prestação de contas de campanha prejudica a sua confiabilidade e a
transparência, podendo ensejar a sua desaprovação.

4. Nos termos da jurisprudência do TSE, constitui irregularidade insanável
o candidato declarar gastos com combustíveis sem, contudo, registrar o
veículo abastecido em sua contabilidade.

5. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária
configura irregularidade grave que pode ensejar a desaprovação das contas.

6. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta Corte.

7. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE
nº 23.607/2019.

(...)

(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060303764, Acórdão,
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 08/08/2024.
Destacou-se.)

O art. 22, § 3º, da Lei 9.504/1997, estabelece que a utilização de recursos
financeiros para pagar despesas de campanha sem que tenham transitado pela conta específica
de campanha resulta na desaprovação da prestação de contas, in verbis:

Num. 44136345 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517033042200000043086381
Número do documento: 24101517033042200000043086381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:42:40

art. 22 (...)

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais
que não provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo
implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato;
comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da
candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado. (Grifou-se.)

Ademais, destaca-se que essa irregularidade pode impactar na verificação do
limite de gastos, conforme destacado no seguinte julgado: “A omissão de gasto de
campanha é falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes,
como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a devida
transparência.” (TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060057168,
Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 05/06/2024.)

Anote-se que, conforme disposto na Resolução TSE nº 23.607/2019, a
utilização de recursos de origem não identificada constitui uma falha grave e exige seu
recolhimento ao Tesouro Nacional, conforme o seguinte art. 32, § 1º, inc. VI, da referida
Resolução:

Art. 32: Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos, candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...) VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução.

O partido, portanto, deve proceder ao recolhimento da quantia de R$ 90.073,91 ao
Tesouro Nacional, a falha em questão representa 2,27% dos gastos de campanha. Apesar de sua
natureza grave, para fins de conclusão do exame da regularidade dos gastos, deve ser analisada
em conjunto com os outros apontamentos.

Item 8.4: Despesas com Locação/cessão de bens móveis

O item 8.4 indicou a existência de locação de equipamento de som
iluminação para reunião políticos, no montante de R$ 25.000,00, o partido juntou
comprovante de transferência bancária e nota fiscal nº 11, contudo deixou de apresentar
o contrato de prestação de serviço, razão pela qual o parecer realizou o apontamento de
inconsistência.

Em nova manifestação, o partido juntou o documento comprovando a
regularidade dos gastos com os serviços de áudio visual. Para o parecer técnico a
inconsistência pode ser afastada.

Dessa maneira, a juntada do contrato demonstra a integral regularidade dos
gastos, com a comprovação mediante apresentação de nota fiscal, contrato de prestação
de serviço e comprovante do pagamento, nos termos do art. 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Num. 44136345 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517033042200000043086381
Número do documento: 24101517033042200000043086381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:42:40

Item 8.5: Despesas com publicidade por materiais impressos - recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha

Consta no parecer conclusivo que o partido contratou serviços da IMAGINE
IMPRESSOS EIRELI ME, na quantia de R$ 25.000,00, o prestador apresentou nota fiscal

O item 8.4 indicou a existência de nota fiscal emitida para o CNPJ do partido,
contudo o setor técnico não localizou nos extratos eletrônicos a identificação da
contraparte, em razão disso apontou a irregularidade.

O partido registrou que o pagamento ocorreu em 30/09/2022 com recursos da
conta nº 4352.

Com efeito, verifica-se a presença de nota fiscal regularmente emitida para o
CNPJ do partido, embora não tenha sido possível ao setor técnico confirmar a
contraparte, é certo que a emissão de nota fiscal evidencia a regularidade do gasto, bem
como o fato de que o partido realizou o registro no sistema SPCE, não havendo indícios
de má-fé ou malversação dos recursos públicos.

Pondere-se que o artigo 60, § 1º, da Resolução TSE 23.607/19, autoriza a
comprovação dos gastos eleitorais por meio de qualquer documento idôneo, admitindo,
para fins de comprovação de despesas, outros meios de prova.

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2022.

Despesas com publicidade - Situação de inaptidão fiscal da empresa
emitente da nota fiscal de prestação de serviços que não é, por si só,
suficiente para evidenciar irregularidade da contratação - Documento fiscal
idôneo do ponto de vista contábil - Ausência de qualquer indícios de
malversação de recursos públicos - Irregularidade afastada.

Despesas com publicidade - Notas fiscais sem a dimensão dos materiais
impressos produzidos - Ausência de medidas em materiais amplamente
utilizados nas campanhas eleitorais e que possuem, em regra, tamanho
padronizado - Compatibilidade dos valores pagos - Finalidade da norma
atingida - Despesas regularmente comprovadas por notas fiscais - Mera
impropriedade formal que não compromete a higidez das contas.

Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE-SP. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060576854, Acórdão,
Des. Maria Claudia Bedotti, Publicação: DJE - DJE, 19/03/2024.)

Do inteiro teor do julgamento acima, verifica-se o seguinte trecho em que a Relatora
afirma que o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral em prestação de contas anuais pode ser
Num. 44136345 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517033042200000043086381
Número do documento: 24101517033042200000043086381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:42:40

aplicado às contas de campanha:

Nesse sentido, o C. Tribunal Superior Eleitoral decidiu que “... se o partido
político apresenta nota fiscal formalmente regular, contendo todos os
detalhes da contratação – com destaque para serviços prestado ou
material fornecido -, não cabe em regra exigir provas adicionais, exceto
no caso de dúvida sobre a idoneidade do documento ou a execução do
objeto” (Prestação de Contas nº 060027357, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
34, Data 08/03/2023), entendimento que também se aplica às contas de
campanha.

Assim, entendo que deve ser afastado o recolhimento do montante de R$
25.000,00, mantendo-se a ressalva em razão da inviabilidade de localização da
contraparte nos extratos bancários.

Ressalto, ainda, que o partido comumente adota formas de pagamento que
exigem maior acurácia na análise de seu balanço contábil, especialmente diante da
ausência de informações exatas e precisas que permitam uma compreensão clara e
objetiva dos lançamentos.

Dessa forma, a complexidade inerente à movimentação financeira partidária
impõe um exame detalhado e cuidadoso, considerando as peculiaridades das transações
efetuadas pela agremiação, as quais nem sempre são de fácil identificação e
rastreamento nos documentos contábeis apresentados.

Item 9: gastos não informados na prestação de contas parcial

No Parecer Conclusivo, foram verificadas inconsistências relativas a gastos
eleitorais, no total de R$ 25.000,00, realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informadas à época, nos termos do disposto no
art. 47, §6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. conforme imagem:

Na verdade, trata-se de gasto relativo à doação de campanha, conforme se
visualiza na coluna fornecedor.

O partido, em sua manifestação, afirma que o valor é percentualmente
irrelevante, possibilitando a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
“Considerando que a divergência entre as prestações de contas final e parcial representa
apenas 0,61%, requer-se a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
Num. 44136345 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517033042200000043086381
Número do documento: 24101517033042200000043086381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:42:40

proporcionalidade, a fim de afastar a irregularidade, nos termos do art. 30, § 2º - A, da Lei
9.504/97.”

Com efeito, o art. 47, §6º, prevê que a prestação de contas parcial quando
não reflete a efetiva movimentação “caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida
pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final.”

Quanto ao tema, esta Corte tem precedente no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. (...) OMISSÃO NA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO
DAS CONTAS COM RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES.

(...)

11. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

12. Os gastos eleitorais realizados em data anterior à entrega da
prestação de contas parcial não informados à época
correspondem a 0,83% do total da movimentação da campanha,
percentual esse que não impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

(...)

(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº0600580-
30.2020.6.16.0000, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicado em Sessão de Julgamento em 17/06/2024. Destacou-se.)

Na hipótese, o prestador deixou de informar apenas um único gasto realizado
em 26/08/2022, mas que deveria ter sido registrado na prestação de contas parcial, em
razão do período da transferência do recurso. O valor de R$ 25.000,00 equivale a 0,63%
em relação ao total das despesas contratadas na campanha eleitoral, sendo aplicável a
ressalva.

Nesse contexto, em conclusão, ressalta-se que a prestação de contas deve
ser analisada em seu contexto global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a
compreensão das razões que implicaram nas hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a
III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Na espécie, a apreciação do ajuste contábil revelou que, apesar das
irregularidades verificadas, as falhas somadas não ultrapassam o percentual de 10%,
viabilizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Num. 44136345 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517033042200000043086381
Número do documento: 24101517033042200000043086381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:42:40

Logo, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal as contas devem
ser julgadas aprovadas com ressalvas, nos termos do art. 74, II, da Resolução TSE n°
23.607/2019.

Por fim, o partido deve proceder ao recolhimento ao Tesouro Nacional dos
seguintes valores:

R$ 998,57 relativo ao item 6.4 - Facebook;

R$ 90.073,91 analisado no item 6.4 - despesas sem a correspondente
comprovação do vínculo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela:

I - APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas apresentadas pela Direção
Estadual do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT em decorrência de sua participação
nas Eleições Gerais de 2022, nos termos do art. 74, II, da Resolução TSE n°
23.607/2019;

II - Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$
91.072,48 (noventa e um mil setenta e dois reais e quarenta e oito centavos), no prazo de
5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia
Geral da União, com incidência de atualização monetária e juros de mora, a partir do
termo final do prazo para o recolhimento voluntário, nos termos do inciso II do art. 39 da
Resolução TSE n. 23.709/22.

Des, Luiz Osório Moraes Panza

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603401-36.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REQUERENTES: PARTIDO
DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA - Advogados
dos REQUERENTE: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A - RESPONSÁVEIS: ARILSON MAROLDI CHIORATO, FRANCISCO
CARLOS MORENO - Advogados dos RESPONSÁVEIS: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
Num. 44136345 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517033042200000043086381
Número do documento: 24101517033042200000043086381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:42:40

PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44136345 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517033042200000043086381
Número do documento: 24101517033042200000043086381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:42:40